Tribunal: STF
Processo: ARE 1278976
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
    Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal local que não admitiu o recurso extraordinário, nesses termos:
    “Desta forma, quanto à questão na qual foi declarada inexistente repercussão geral em caso análogo a este, nega-se seguimento, nos termos da alínea a do inc. I do art. 1.030 c.c. § 8º do art. 1035, ambos do Código de Processo Civil, ao presente recurso extraordinário e inadmite-se no que diz respeito ao mais.”
    Decido.
    Os autos devem retornar à Corte de origem para que seja observado o rito da repercussão geral, haja vista que o Supremo Tribunal Federal concluiu, ao analisar o Tema 913/RG, pela ausência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia infraconstitucional, a questão da extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário, nos termos do Tema 5/RG.
    Conforme diretriz fixada pelo Código de Processo Civil ao disciplinar a sistemática da repercussão geral, nas hipóteses em que todos os pontos suscitados no recurso extraordinário possuírem plena identidade com matérias que o Supremo Tribunal Federal reputou destituídas de repercussão geral, cabe à Corte de origem negar seguimento ao apelo extremo por aplicação do respectivo tema de repercussão geral. 
    Sobre as relevantes funções cominados pelo Código de Processo Civil ao magistrado responsável pela admissibilidade do recurso extraordinário, destacam-se essas preciosas lições do Ministro Edson Fachin:
    “Para o bom funcionamento da Jurisdição Civil e, em especial, da sistemática da repercussão geral esquadrinhada pela Constituição da República e pelo legislador civil, bem como para a consecução da missão constitucional atribuída a este Supremo Tribunal Federal, é imprescindível que os Tribunais locais, por meio de sua Presidência ou Vice-Presidência (a depender a organização judiciária local), não deixem de exercer as importantes atribuições que lhe são previstas no Código de Processo Civil em vigor. 
    Rememore-se: 
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (grifei);”
    Para a boa compreensão do que dispõe o citado dispositivo, torna-se imperiosa sua leitura em conjunto com o inciso V, o qual de forma cristalina enumera as hipóteses que permitem a realização de juízo de admissibilidade pelo Tribunal local. Para o presente caso, em especial, adquire relevância o disposto em sua alínea a, que ora transcrevo: 
    “V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: 
    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;” (grifei) 
    Ou seja, deparando-se o Presidente do Tribunal local com a possibilidade de que o recurso aviado em face do acórdão recorrido enquadre-se em tema já submetido ao regime de repercussão geral, cabe-lhe fazer o adequado distinguishing, negar-lhe seguimento ou, então, sobrestálo até o desate da questão constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Tertium non datur. Inexiste, quanto ao ponto, possibilidade de se submeter diretamente a questão a esta Corte sem realizar tal juízo, sob pena de se descaracterizar a sistemática de admissibilidade desenhada pela Lei nº 13.256/2016. 
    Perceba-se, inclusive, ser essa a razão da reforma operada no Código de Processo Civil ao assentar, no § 2º do art. 1.030, que “da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III [do art. 1.030] caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. Deflui diretamente desse dispositivo a compreensão da relevante função a ser desempenhada pelos Tribunais locais para o funcionamento da boa Administração da Justiça e da repercussão geral. 
    Dessa forma, decisão que remete diretamente o feito para a apreciação desta Corte, sem proceder à adequada verificação das hipóteses constantes no art. 1.030, I, a, e V, a, do CPC, dissocia-se da sistemática da repercussão geral, equivalendo, portanto, a verdadeiro não atendimento de passo necessário e insubstituível para a inauguração da cognição desta Corte sobre o feito. 
    Diante do exposto, nos termos do art. 1.030, I, a, e V, a, do CPC, combinado com o art. 328, RISTF, determino a devolução do feito ao Tribunal de origem para que se desincumba de sua atribuição legal na sistemática da repercussão geral.” (ARE nº 939.860/SC, DJe de 7/2/17).
    Considerando que o caso em tela se enquadra completa e plenamente na tese de ausência de repercussão geral fixada pelo STF no Tema 913, o que é suficiente, por si só, para se negar seguimento ao recurso extraordinário, descabe ao Supremo Tribunal Federal examinar o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, mesmo quando a decisão que nega seguimento ao apelo extremo possui fundamentos alheios ao procedimento da repercussão geral. 
    Anote-se, por oportuno, que a prolação de decisões de admissibilidade de natureza mista, ou seja, que aplicam precedente formado sob o rito da repercussão geral agregado com óbices de outra natureza para se negar seguimento ao recurso extraordinário, pressupõe, necessariamente, a existência na petição recursal de capítulos autônomos que não estejam abrangidos pelo tema de repercussão geral, o que, efetivamente, não ocorreu no caso dos autos.
    Ressalte-se, em reforço ao que já foi consignado, que, notadamente nos casos em que o STF concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria, a aplicação do rito da repercussão geral deve anteceder a realização do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, devendo, nesses casos, haver o exaurimento da prestação jurisdicional nas Cortes de origem, inclusive com o julgamento de eventual agravo interno, descabendo a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal. 
    Assim, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que seja aplicado o rito da repercussão geral ao caso em tela, em estrita observância do que dispõe a primeira parte da alínea a do inc. I c/c a alínea a do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente